Tribunal: TJPA
Processo: 0800918-62.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800918-62.2023.8.14.0401

APELANTE: MARIA DE NAZARE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. CONFLITO FAMILIAR DE NATUREZA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, revogando-as por ausência de demonstração de violência baseada no gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência com base na Lei 11.340/06;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da Lei Maria da Penha exige demonstração de violência doméstica ou familiar motivada por razões de gênero.

4. O conjunto probatório indica conflito familiar de natureza patrimonial, sem evidência de violência ou ameaça baseada na condição de gênero.

5. Ausente situação concreta de risco decorrente de violência de gênero, revela-se adequada a revogação das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Conflitos familiares de natureza meramente patrimonial, desacompanhados de violência ou ameaça fundada na condição de gênero da mulher, não autorizam a incidência da Lei n. 11.340/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 5º e art. 19, §6º; CPC, arts. 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1430724/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 1700032/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maria de Nazaré Costa apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado contra Raimunda Sueli Costa dos Santos e, por consequência, revogou aquelas anteriormente concedidas, diante da inocorrência de violência baseada no gênero (ID 20618821).

A apelante pleiteia o restabelecimento das medidas protetivas de urgência deferidas diante da persistência da situação de risco, nos termos do art. 19, §6º da Lei n. 11.340/2006 (ID 20618824).

A apelada contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20618833), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25536807).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o juízo de origem deferiu o pleito formulado pela apelante, aplicando liminarmente medidas protetivas de urgência em desfavor da recorrida, por meio de decisão proferida em 13/01/2023 (ID 12706463). Posteriormente, as medidas foram revogadas com base na seguinte fundamentação:

Entendo que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, sendo desnecessária a designação de audiência de mediação/conciliação, bem como dilação probatória, eis que o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação da medida protetiva de urgência, pelo que passo a sua análise nos termos do art. 355, I, do CPC.

O feito foi encaminhado para estudo social, tendo se concluído que o caso versa sobre conflitos familiares cuja motivação se dá por questões patrimoniais.

Assim sendo, verifica-se que as circunstâncias e a motivação em que ocorreram os fatos constante no pedido de medidas protetivas não decorrem violência de gênero, mas sim envolvendo uma contenda patrimonial entre as partes, é possível inferir que o presente caso foge daqueles dispostos no art. 5°, da Lei n° 11.340/06.

Portanto, em análise a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, diante da ausência de violência de gênero, julgo improcedente o pedido e REVOGO as medidas protetivas deferidas na decisão liminar. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. (ID 20618821)

Nesta senda, sabe-se que é incontroverso o relevante papel da Lei n. 11.340/06 como instrumento de tutela da integridade física e psicológica da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Contudo, as Medidas Protetivas de Urgência previstas no referido diploma legal devem subsistir apenas enquanto demonstrada, de forma concreta, a existência de situação atual de risco, apta a justificar a excepcionalidade de sua imposição, bem como haver indícios suficientes de violência ou de ameaça motivada por questões de gênero.

In casu,
não se vislumbra qualquer elemento que evidencie a ocorrência de violência fundada em razões de gênero. O conjunto probatório demonstra tratar-se de dissídio de natureza eminentemente patrimonial, conforme corretamente delineado e bem fundamentado pelo juízo sentenciante, na esteira da Jurisprudência Pátria. (TJMG,

ApCrim n. 5003729-70.2024.8.13.0324
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 13.11.2024).

Nesse contexto, incide entendimento jurisprudencial STJ, no sentido de que “para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero.” (STJ,
AgRg no REsp 1430724/RJ
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.03.2015; STJ,
AgRg no AREsp 1700032/GO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2020)

Destarte, convém salientar que “a Lei Maria da Penha tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero, de modo que, se os delitos supostamente praticados não se deram em razão de gênero ou da condição de vulnerabilidade da mulher, não há que se falar em incidência da Lei n.º 11.340/06” (TJMG,
Conflito de Jurisdição n. 2195190-58.2022.8.13.0000
, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, j. 15.02.2023; TJDFT,
Reclamação Criminal n. 0728404-82.2022.8.07.0000
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 04.05.2023).

Por derradeiro, cumpre destacar que a manutenção da revogação da
decisum
não obsta a formulação de novo pedido de concessão de medidas protetivas, caso sobrevenham fatos que efetivamente indiquem sua necessidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026